Tribunal: TJMT
Processo: 1027153-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027153-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA RIOS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tamilles Emanuelly Lima de Souza em favor de Reginaldo da Silva Rios, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente em coação ilegal ao não deliberar do pedido de liberdade provisória que se encontra concluso há mais de 170 (cento e setenta) dias.
Aduz o Impetrante que o paciente se encontra preso desde 19-12-2019, por uma representação de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, requerida pela Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecente de Cuiabá/MT, por ter supostamente praticado o crime capitulado no art. 33 do código penal, e associação para o tráfico no município de Várzea Grande, encontrando-se recluso mais ou menos 78 dias, respondendo por delito de Tráfico de drogas.
Alega que requereu em 8-7-2020, a concessão de prisão domiciliar, porquanto o paciente é hipertenso, diabético e diagnosticado com tuberculose, além de as unidades prisionais do Estado já possuírem mais de 600 presos com suspeita de estar contaminado com o COVID -19.
Informa que foi solicitado pelo Magistrado em 28/08, o relatório médico para se concluir se a Penitenciária estava fornecendo o tratamento médico adequado para manter, sua prisão, que foi encaminhado em 16-9-2020 e desde 5-10-2020 esta conclusão ao senhor MM, da vara para deliberação, e até a presente data nenhum posicionamento quanto ao pleito.
Sustenta que o paciente se encontra em unidade prisional que não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene), o que a defesa suplica, excelência, é que seja dada a celeridade necessária ao pedido acostado em seu processo, que garantirá sua liberdade nesse momento de pico do contágio do Covid-19 (mais de 1000 pessoas estão morrendo no país diariamente), onde terá a oportunidade de se isolar em sua residência para que não contraia o novo Coronavírus dentro da penitenciária central do estado, que já conta com preso infectado pela doença.
Dessa forma, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente REGINALDO SILVA RIOS, a fim de que CONCEDA A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA ou a PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE até que o pleito defensivo seja analisado pela Autoridade Impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso não for entendimento de vossa excelência a revogação da prisão preventiva, requer a substituição da prisão preventiva com a prisão domiciliar, nos termos do artigo 316 c.c art. 318, III, VI, do Código Penal, e expedição do alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso.
No caso, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tamilles Emanuelly Lima de Souza em favor de Reginaldo da Silva Rios, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente em coação ilegal ao não deliberar do pedido de liberdade provisória que se encontra concluso há mais de 170 (cento e setenta) dias.
Inicialmente, constata-se que os autos de no 2000027-22.2019.8.11.0059, indicado como processo de referência está equivocado e não foi localizado, quanto ao processo indicado pela Impetrante no 2667-95.2018.811.0017, a parte ré é diversa do paciente, além de que este e o processo no 0005554 -55.2010.8.11.0042 indicado na inicial pela Impetrante como referência são físicos e ambos não foram juntados nos autos.
Dessa forma, constata-se que a impetração não foi instruída com as peças necessárias para análise do pleito, tais como, o pedido de liberdade provisória protocolado em primeiro grau demonstrado o eventual excesso de prazo na análise, bem como cópia dos autos que motivou a prisão, tampouco atestado medico recente comprovando as enfermidades mencionadas.
Assim, pelos elementos ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, uma vez que as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não foram devidamente comprovadas por prova pré-constituída, haja vista que a inicial não veio acompanhada de elementos aptos a comprovar a tese defensiva apresentada.
A propósito:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – FALHA NÃO SUPRIDA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – ORDEM NÃO CONHECIDA
1) Se a prefacial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado ou de qualquer outra espécie de documentação que comprove a ilegalidade do encarceramento do agente, cuja omissão não foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, inviável é a análise do constrangimento ilegal invocado. Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, possui ele o ônus de instruí-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.
2) Ordem não conhecida. (N.U 1018570-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 21/11/2020). [Destaquei]
Ressalta-se, também, a impossibilidade de extinguir de plano a impetração, antes da apresentação de informações pelo Juízo a quo, consoante entendimento retro mencionado.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria bezerra ramos
plantonista